Tribunal: TJSP
Processo: 1012275-14.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativa da ré em fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente à autora, para tratamento de Doença de Crohn. Sentença de procedência parcial, para condenar a ré ao custeio do tratamento médico e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Apelo interposto pela ré. Não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativa da ré em fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente à autora, para tratamento de Doença de Crohn. Sentença de procedência parcial, para condenar a ré ao custeio do tratamento médico e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Apelo interposto pela ré. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Conjunto probatório carreado aos autos que se mostra suficiente à apreciação do mérito. Impugnação ao valor da causa que não se sustenta. Mérito. Recusa sob o fundamento de que se trata de medicamento off label, na forma como prescrita à autora (aplicação subcutânea do medicamento a cada 4 semanas ao invés de 8/12 semanas conforme posologia em bula). Abusividade. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Precedentes. Indenização por danos morais devida e bem arbitrada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.